Tribunal: STF
Processo: RHC 99386
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
PROVA – PERÍCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. Em se tratando de prova pericial, deve a defesa requerê-la em momento oportuno.



    ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – ELEMENTOS. Descabe cogitar de vício do pronunciamento judicial condenatório no que alicerçado em elementos coligidos na fase de instrução, havendo simples referência ao meio de comunicação revelado pelo rádio ante transcrição da manifestação do Ministério Público.



    RECURSO ORDINÁRIO – DEVOLUTIVIDADE. A devolutividade do recurso ordinário constitucional em habeas corpus diz respeito a matéria submetida ao Tribunal de origem.